Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-21.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO - CPF: 461.073.121-53 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTOA
O RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE MNULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA
REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
por instituição financeira
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, reconhecendo apenas a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 13/02/2015 e mantendo a conversão do contrato na modalidade cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pelas taxas medias de mercado, com consequente restituição simples dos valores pagos.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932,
incs
. III e IV, do CPC é nula por ofensa ao princípio da colegialidade
(
ii
)
se deve ser mantida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com devolução simples dos valores pagos indevidamente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 932,
incs
. III e IV, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o entendimento adotado estiver em consonância com jurisprudência dominante ou
precedente qualificado. A posterior interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, afastando qualquer alegação de prejuízo ou nulidade.

4
.

A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5
. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

6
. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado,
cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
.
Preliminar rejeitada.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 178, II, 205 e 206, § 3o, IV e V; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática de Id. 338747381, que deu parcial provimento à Apelação
Cível
interposta por
Ailza
Auxiliadora do Nascimento

para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos nos termos definidos, bem como para inverter o ônus sucumbencial.

O agravante sustenta,
em preliminar, que
não estavam presentes os requisitos do art. 932, V, do CPC, motivo pelo qual seria indevida a apreciação monocrática da apelação
. No mérito, assegura que a
autora utilizou o cartão para diversos saques e compras, conforme demonstram as telas de sistema e faturas juntadas aos autos
,
o que evidenciaria ciência acerca da modalidade contratada
. Assevera que
o contrato de cartão de crédito consignado possui características próprias, não se confundindo com empréstimo consignado, sendo inviável a conversão determinada na decisão agravada
. Afirma que
não há vício de consentimento, pois a autora aderiu expressamente ao Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado, autorizou o desconto em folha e recebeu em sua conta os valores decorrentes de saque
.
Requer

o provimento do agravo para que seja exercido o juízo de retratação, reformando-se a decisão monocrática e restabelecendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(id. 345248396)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática que deu provimento à apelação, ao argumento de que não estariam presentes as hipóteses previstas no art. 932, V, do Código de Processo Civil, o que exigiria, segundo afirma, apreciação colegiada.

À luz do art. 932, incisos III e IV, do CPC, é plenamente admissível que o relator profira decisão monocrática nos casos de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou quando
o entendimento aplicado
estiver
em conformidade com jurisprudência dominante, súmula ou precedente qualificado. Nesses casos, a oitiva prévia da parte contrária não constitui requisito de validade, desde que não haja introdução de fundamento novo ou decisão-surpresa.

No caso em exame, a decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento consolidado desta Câmara quanto à natureza jurídica do cartão de crédito consignado (RMC) e às hipóteses de revisão contratual, sem adentrar em inovação fática ou fundamento inesperado.

Além disso, a decisão não antecipou juízo irreversível nem ocasionou prejuízo processual ao agravante, que pôde exercer plenamente sua impugnação por meio do presente agravo interno.

Importa registrar que o próprio processamento do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, de modo que eventuais discussões quanto ao princípio da colegialidade ficam integralmente superadas.

Ainda que se entendesse pela necessidade de apreciação conjunta o julgamento ora realizado pelo colegiado sana qualquer alegação de prejuízo, afastando a nulidade pretendida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o AgravoInterno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus
da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação apresentada comprova que
a
autor
a
sofreu descontos em sua folha de pagamento. (Id.
337313388
).

Embora o banco tenha juntado cópias do contrato e outros documentos relacionados ao cartão de crédito consignado (Id.
337313399
,
337313850
,
337313851
,
337313852
,
337313853
,
337313854
,
337313855
,
337313856
,
337313857
,
337313858
,
337313859
,
337313860
,
337313861
,
337313862
,
337313863
,
337313864
,
337313865
,
337313866

e
337313867
) tais provas não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento d
a
autor
a
na forma como foi realizado.
A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros,
bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id.
337313857
, em que há o saldo, os pagamentos realizados pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite d
a
agravad
a
, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “[...]a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento d
a
autor
a
a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

As razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto ao dever de informação nacontratação e à inexistência de elementos novos, motivo pelo qual se impõe a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026